Tribunal: TCU
Processo: 023.048/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1022025, modalidade Concorrência (Objeto: Contratação de empresa para a revitalização da locomotiva Maria Fumaça no 250 e seu tender para a unidade SESC Estação Saudade.)

Inteiro teor:
Acórdão 162/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 22-23), em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.048/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: J e W Comércio e Serviços de Carrocerias Ltda. (43.967.535/0001-49) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Diego Felipe Martins Ely (54706/OAB-SC), representando a J e W Comercio e Serviços de Carrocerias Ltda. 1.7. Providências 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná (Sesc/PR) e à representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.